Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. RISCO AO SUSTENTO DA EXECUTADA E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONSTATADAS. LEVANTAMENTO DA PENHORA. BLOQUEIO DAS CONTAS REMANESCENTES MANTIDO. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora dos executados e manteve a constrição de valores referentes as contas da agravante.
2. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O inciso X, por sua vez, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.
3. A prova documental demonstra que a remuneração da executada/agravante é recebida em uma das contas em que foi realizada a penhora. Assim, a manutenção da medida constritiva afetaria verba remuneratória, com aptidão para prejudicar o sustento da devedora e de seu núcleo familiar. Tal situação atrai a proteção da impenhorabilidade, à luz de recentes julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (EREsp 1582475/MG, EREsp n. 1874222/DF e REsp 1.677.144-RS).
4. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado nas demais contas-correntes são de natureza alimentar, descumprindo ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.